Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709661-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. O Juízo suscitado declinou da competência da ação de monitória proposta pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor de ANEILTON OLIVEIRA VERAS ME – Proc. no 0709196-29.2022.8.07.0001, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama, sob o fundamento de que nenhuma das partes é residente, domiciliada ou sediada naquela circunscrição judiciária. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT[1]). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 31 de março de 2022. [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator